Tribunal: TJPA
Processo: 0801895-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801895-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALENQUER, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

PROCURADOR: MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE. REMUNERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SERVIÇO ESSENCIAL NA PANDEMIA. PRINCÍPIO DADIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O juízo de piso deferiu a tutela de urgência e determinou o pagamento dos salários de todos os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro/2020, no prazo de 72 horas.

2.

Município de Alenquer reconhece o não pagamento da remuneração dos servidores da saúde e não apresenta qualquer justificativa para o fato.

3.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito. Perigo de dano (verba de natureza alimentar).

4.

Princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

5.

Agravo conhecido e não provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O Município de Alenquer interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da vara única da Comarca de Alenquer que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município de Alenquer e Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará (SINDSAÚDE), nos autos da ação civil pública, processo n.º 0800064-69.2021.814.0003.

Nas razões de seu recurso, o Município de Alenquer reconhece o direito dos agravados em receber seus salários e aduz que: a) não há recursos da saúde para o cumprimento da ordem judicial; b) já quitou os salários dos agentes comunitários de saúde referente ao mês de dezembro/2020 e janeiro/2021; c) o periculum in mora inverso diante das graves lesões ao interesse público, à ordem, à segurança jurídica e à economia pública, uma vez que a folha de pagamento da saúde municipal referente ao mês de dezembro/2020 alcança o valor de R$ 541.343,76 (quinhentos e quarente e um mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos); d) a impossibilidade de deferimento de liminar contra a Fazenda Pública, vez que se trata de liminar satisfativa que esgota no todo o objeto da ação (Lei n.º 8.437/92, art. 1º, § 3º) e d) a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º do CPC). Pugna que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão agravada e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada (ID 4675233).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Em decisão de id 4727604 neguei o efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso (id 4905702).

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento ao recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (id 23969061 do processo de origem):

“(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei da Ação Civil Pública, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Órgão Ministerial e determino ao requerido MUNICÍPIO DE ALENQUER :

A) NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, efetue o pagamento dos salários, referente ao mês de Dezembro/2020, de todos os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.

B) Caso, não haja o pagamento no prazo estabelecido, que o Município informe no prazo de 48 (QUARENTA EM OITO HORAS) a origem das verbas utilizadas para o pagamento dos servidores da saúde e os respectivos percentuais.

Estipulo ao requerido, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo, para cada uma das medidas fixada nos itens “a” e “b”.”

Urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão proferida em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão agravada.

Adianto que entendo irreparável a decisão agravada, isto porque nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver o atendimento conjunto de dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dito isto, a probabilidade do direito se encontra claro no presente caso, visto que o próprio recorrente confirma o não pagamento dos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro/2020. Tanto é assim que pugna, inclusive, pela realização de audiência de conciliação entre as partes, a fim de que possa sanar essa irregularidade.

Como se sabe a probabilidade do direito não é a certeza da existência do direito, mas decorre do convencimento do juízo a partir da análise sumária dos fatos para aplicar o direito correspondente. Desse modo, já que o próprio Município recorrente não contesta os fatos alegados, ao contrário, os confirma, resta evidente o direito ao recebimento dos vencimentos pelos servidores da saúde do Município de Alenquer, quanto ao mês de dezembro/2020.

No que tange ao perigo de dano, é sabido que a remuneração dos servidores públicos tem caráter alimentar e é corolário da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial que, sem salário, não tem como manter o mínimo necessário para sua sobrevivência.

Como já explanei na decisão liminar,
“(...) os servidores que estão com remuneração em atraso são servidores da saúde, os quais especialmente, diante da realidade pandêmica, tem sido os mais exigidos e sacrificados
”.

Por oportuno, registro que não me afasto da disposição do art. 2º-B da Lei 9494/97 que estabelece que não será concedido o provimento liminar em desfavor da Fazenda Pública quando importar em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens. Isto porque, tal regra não alcança a hipótese dos autos. Explico. No caso em análise, não se trata de inclusão em folha de pagamento, ou concessão ou extensão de vantagem, mas sim de remuneração de profissionais da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus que já vitimou mais de meio milhão de pessoas só no Brasil. Como exigir que tais profissionais trabalhem horas a fio e desempenhem seus papéis essenciais na saúde pública sem que tenham garantido o mínimo para sua sobrevivência e de sua família? Em meio a tantas vidas perdidas e à exaustão de plantões sucessivos, exigir que esse servidor municipal trabalhe sem receber a contraprestação pela sua força de trabalho é o mesmo que negá-lo o direito à vida. Some-se a isso o fato de que o Município de Alenquer não apresenta qualquer justificativa para o não pagamento dos vencimentos atrasados.

Nesse sentido confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL MÁXIMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. A INVERSÃO DO ACÓRDÃO IMPLICARIA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ.

1. No tocante ao art. 273 do CPC, tendo o Juízo a quo concluído pelo preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, a inversão do que foi decidido, tal como propugnada nas razões do apelo especial, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Havendo o Tribunal a quo concluído que os autores lograram comprovar que percebiam o adicional de insalubridade de forma incorreta, ou seja, com base no salário mínimo e não em seus subsídios, a inversão do julgado demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. "Não há razão para deixar de aplicar, por analogia, o entendimento do STJ segundo o qual a lei deve ser interpretada restritivamente, de forma que inexiste vedação à antecipação dos efeitos da tutela, nas ações contra a Fazenda Pública, quando a questão litigiosa tem por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público." (AgRg no REsp1.352.935, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 07.08.2014.).

Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no REsp 1585761/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016).

Ante ao exposto, em consonância com a manifestação do órgão ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 04/08/2021